Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-71.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III E § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, indeferiu o pedido de suspensão e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de interesse para prosseguimento da execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da não localização de bens penhoráveis, é possível a suspensão do feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
4. Efetuadas as diligências à disposição do Juízo e não encontrados bens passíveis de penhora, cabível a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, ainda que se trate de exequente absolutamente incapaz. Extinção do feito com base perda superveniente do interesse de agir que não se impõe, pois ausente autorização legal, sobretudo diante da natureza alimentar do crédito perseguido e do melhor interesse da credora/alimentanda (arts. 4o e 6o do CPC).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença extintiva cassada.